Tribunal: TCU
Processo: 024.414/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2892025, modalidade Pregão (Objeto: Prestação de serviços contínuos de gerenciamento, controle e intermediação no fornecimento de combustíveis para atender a frota de veículos da SR-MT/DNIT em rede especializada de serviços, mediante a implantação de sistema de monitoramento de frota.)

Inteiro teor:
Acórdão 1003/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, e em arquivar os presentes autos, após dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso - Dnit/MT e ao representante. 1. Processo TC- Processo 024.414/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ: 05.340.639/0001-30) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Mato Grosso - Dnit/MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Noely Fernanda Rodrigues (424662/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.